Tribunal: TJDFT
Processo: 0715506-10.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715506-10.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARILENE DE NAZARE PAZ DAS NEVES, CARLA ROSANE GONCALVES APELADO: CARLA ROSANE GONCALVES, MARILENE DE NAZARE PAZ DAS NEVES DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 40977895- Pág.1/14, no prazo de 05 ( cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 7 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora